Tribunal: TJES
Processo: 5000770-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que julgou apelação em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, sob a alegação de omissão e erro de fato quanto à suficiência probatória e ao valor da franquia considerada no cálculo do ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de fato aptos a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se os embargos declaratórios configuram mero inconformismo com o resultado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a suficiência do conjunto probatório apresentado pela seguradora, reconhecendo a idoneidade de notas fiscais, orçamentos discriminados e fotografias para comprovação do prejuízo em ações regressivas.

A exigência de apresentação de comprovantes bancários adicionais foi expressamente afastada por caracterizar formalismo excessivo, em consonância com a jurisprudência aplicável.

A controvérsia acerca do valor da franquia foi devidamente analisada, tendo o acórdão validado o abatimento efetivamente comprovado nos autos, com base na prova documental produzida.

A alegação de erro matemático ou divergência em relação ao valor previsto na apólice revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem autoriza o manejo do recurso integrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a decisão é suficientemente fundamentada, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A suficiência probatória reconhecida de forma fundamentada no acórdão afasta a alegação de omissão ou erro de fato.

A divergência quanto ao valor considerado no julgamento, quando baseada na prova documental acolhida pelo órgão julgador, não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000770-31.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opõe Embargos de Declaração alegando omissão e erro de fato no acórdão que julgou a apelação em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito.

A despeito dos argumentos expendidos, verifico que a parte Embargante não logrou demonstrar a existência de vícios ensejadores do recurso integrativo, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a suficiência probatória.

Restou consignado que a seguradora instruiu o feito com notas fiscais de peças e serviços emitidas em seu nome, orçamento discriminado e fotografias, sendo tais documentos considerados idôneos pela jurisprudência para comprovar o prejuízo em ações regressivas.

A exigência de comprovantes bancários adicionais foi expressamente afastada por configurar formalismo excessivo.

Quanto ao valor da franquia, o acórdão fundamentou-se no cálculo demonstrado na petição inicial e nos orçamentos, onde o custo total de
R$
8.387,02 subtraído da franquia de R$ 1.644,00 resultou no valor da causa de R$ 6.743,02.

Embora o Estado aponte uma diferença em relação ao valor previsto na apólice (R$ 1.894,00), a rediscussão desse ponto matemático em sede de embargos configura tentativa de reexame do mérito.

O acórdão validou o abatimento efetivamente realizado e comprovado nos autos pela seguradora, não havendo erro de percepção, mas sim acolhimento da prova documental produzida.

Dessa forma, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

A mera insatisfação com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.